Tribunal: TJBA
Processo: 8063747-61.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8063747-61.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SALIM BORGES SAHADE

Advogado(s)
:
ANA CINTIA VIEIRA LIMA E SILVA, CEZAR DE SOUZA BASTOS

APELADO: TAI JENNEWEIN

Advogado(s)
:
SHEILA MARIA DOS SANTOS SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NA AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Salim Borges Sahade contra sentença que indeferiu a petição inicial e determinou o cancelamento da distribuição da ação de despejo, com fundamento na ausência de recolhimento das custas necessárias à expedição do mandado de desocupação. O apelante pleiteia o reconhecimento da regularidade do recolhimento das custas, o prosseguimento da ação com a citação do réu, a exclusão da condenação por litigância de má-fé ou, subsidiariamente, prazo para complementação do valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento das custas intermediárias relativas à expedição do mandado de desocupação; (ii) determinar se é válida a condenação por litigância de má-fé, à luz da conduta processual do apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo sem resolução do mérito encontra amparo no art. 485, IV, do CPC, quando ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como na hipótese de não pagamento das custas indispensáveis ao cumprimento de diligência judicial, conforme entendimento consolidado nos tribunais.

O juízo de origem já havia homologado como correto o valor da causa e considerado quitadas as custas iniciais, reconhecendo o recolhimento adequado e determinando o prosseguimento do feito, o que afastava qualquer má-fé por parte do apelante.

A sanção por litigância de má-fé exige conduta dolosa ou com o objetivo de alterar a verdade dos fatos ou de tumultuar o processo, o que não se configura quando a controvérsia decorre de erro material do juízo ou interpretação razoável da parte, conforme art. 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A falta de recolhimento das custas processuais necessárias ao cumprimento de diligência judicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Não se configura litigância de má-fé quando a parte atua amparada em decisão judicial anterior que reconhece a regularidade do recolhimento das custas e determina o prosseguimento do feito.

A imposição de penalidade por litigância de má-fé exige prova de conduta dolosa ou desleal, nos termos do art. 81 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 81, § 2º; 485, IV; 80, II e V.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPE, ApCiv nº 0063237-03.2022.8.17.2810, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 18.09.2024, 5ª Câmara Cível.
TJPE, ApCiv nº 0167132-79.2022.8.17.2001, Rel. Des. Ruy Trezena Patu Júnior, j. 28.03.2024, 2ª Câmara Cível.
TJPE, ApCiv nº 0063783-26.2023.8.17.2001, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 26.11.2024, 4ª Câmara Cível.

V
istos, relatados e discutidos estes autos de n.
8063747-61.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante SALIM BORGES SAHADE e como apelada TAI JENNEWEIN.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. Nivaldo dos Santos Aquino

Relator